Tribunal: TJDFT
Processo: 0755892-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0755892-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BS COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BS COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA (réu/agravante) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação monitória no 0702021-41.2025.8.07.0007 ajuizada por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA S.A. (autor/agravado), a qual rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, formulado pela parte requerida. Confira-se a r. decisão agravada (ID 244294429 da origem): “Trata-se de ação monitória proposta por NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. em desfavor de BS COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA, por meio da qual postula(m) o pagamento do valor atualizado de R$438.413,05, com base na NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA colacionadas em id 223984181. Citada em 30/04/2025 (id 234991142), a ré apresentou Embargos à Monitória em que suscita preliminar de inépcia da petição inicial monitória, com fundamento nos arts. 330, 373, 700 e 702 do CPC, alegando ausência de prova escrita idônea e inobservância dos requisitos de validade da cobrança, inclusive quanto às normas da ANEEL. Alega que a ação monitória proposta pela concessionária de energia baseia-se em documentos desacompanhados das faturas individualizadas, com cobrança concentrada por meio de boletos únicos, sem a devida especificação dos valores e períodos de consumo. Sustenta que tal conduta inviabiliza o contraditório e a ampla defesa, em afronta à Constituição Federal e ao regramento do processo civil. Argumenta que diversas faturas indicadas pela embargada não foram recebidas ou apresentadas formalmente, inclusive com duplicidade de cobranças em um mesmo mês e valores que destoam do histórico de consumo da empresa. Aponta ainda que houve compensação de créditos de energia solar em relação a algumas faturas, em tratativas com funcionário da própria Neoenergia, Sr. Luiz Antônio Ferreira de Brito, incluindo transferências bancárias e cessão de veículo como parte do acerto. Aduz que a embargada reconheceu a existência de cobrança indevida, com devolução parcial de valores em 2024, o que corrobora sua tese de que os débitos já estariam quitados ou ao menos parcialmente resolvidos. Relata também que uma das faturas, no valor de R$77.358,58, teria sido emitida com base em TOI posteriormente anulado, conforme manifestação da própria concessionária via ouvidoria. Sustenta a possibilidade de inversão do ônus da prova, com base no Código de Defesa do Consumidor e na Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, que reconhece a existência de relação de consumo entre concessionárias e usuários. Alega, ainda, que houve violação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), ante o suposto uso indevido e inseguro de seus dados pessoais por terceiro que se apresentou como preposto da embargada. Afirma, com base nos arts. 44 a 46 da LGPD, que houve falha no dever de guarda e segurança das informações sensíveis da unidade consumidora, o que ensejaria, além da desconstituição da dívida, eventual reparação por danos decorrentes da exposição indevida. Ao final, requer: a) “Que determine a intimação da autora-embargada para que, na forma do § 5o do art. 702, do CPC, responda, caso queira, aos embargos à monitória, no prazo de quinze dias; b) Acolha a preliminar de inépcia da inicial, tendo em vista que a conclusão não decorre logicamente da narração dos fatos, na forma do art. 300, § 1o, do CPC, indeferindo a petição inicial; c) Acolha a preliminar de indeferimento da petição inicial, na forma do art. 700, § 5o, do CPC, pela existência de dúvida quanto à idoneidade da prova documental apresentada pela autora-embargada d) Caso não sejam acolhidas as preliminares de mérito acima apontadas, a ré embargante pugna pela inversão do ônus da prova, na forma do art. 6o do Código de Defesa do Consumidor, considerando a relação de consumo, reconhecida, inclusive, pela Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, bem como considerando a hipossuficiência técnica da consumidora-embargante; e) Que condene a embargada, forte nos arts. 79 e 80 do Código de Processo Civil, por litigância de má-fé, nos termos da fundamentação supra, condenando-a a pagar multa, que deverá ser fixada de um a dez por cento sobre o valor corrigido da causa, condenando-a, ainda, a indenizar a ré-embargante pelos prejuízos sofridos e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que a autora-embargante efetuou; f) Que, no mérito, resolva-o, na forma do art. 487 do CPC, rejeitando os pedidos formulados na ação monitória da autora-embargada, nos termos da fundamentação supra; g) Que condene a autora-embargada ao pagamento das custas processuais, na forma do § 2o do art. 82 do CPC e ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, na forma do art. 85 do mesmo Diploma Legal”. Manifestação da autora em que sustenta o cabimento da ação monitória, amparada nas faturas do fornecimento de energia, que constituem documento escrito sem força executiva. Afirma a legalidade da cobrança, porque a energia foi fornecida na unidade consumidora, cujo titular é a empresa ré, que está inadimplente. Aduz que a ré se beneficiou de esquema fraudulento, consistindo na transferência de seu débito para terceiros e que a autora fez notícia crime deste fato, que segue sendo investigado. Ao fim, pugna pela procedência do pedido (id 241573400). Decido. Partes legítimas e bem representadas. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação o rito é o apropriado. Passo à análise da matéria que antecede ao mérito. Da inépcia da inicial Não merece prosperar a preliminar de inépcia da inicial, haja vista a presença dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido. Resta, na inicial, bem delimitada a situação fática, aferindo-se, no caso, o nexo de causalidade entre os fatos e o pedido. Desta forma, não é inepta a petição inicial em que se formula pedido certo e determinado e que viabiliza o exercício regular do contraditório. Confira-se o entendimento deste egr. Tribunal: “Afasta-se a inépcia da inicial (CPC, art. 295) se, além de os fatos terem sido narrados logicamente a conclusão, há causa de pedir e pedido certo/determinado, não vedado pelo ordenamento jurídico e destituído de incompatibilidade. A singela alegação de que o consumidor deixou de informar a empresa revendedora sobre as irregularidades detectadas no automóvel não é capaz de evitar a prestação jurisdicional de mérito, pois essa peculiaridade serve apenas como meio de prova, refletindo no resultado final de (im)procedência dos pedidos da ação (CPC, art. 333, I). Preliminar de inépcia da inicial rejeitada ” (Acórdão n.764836, 20111010065790APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: LEILA ARLANCH, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/02/2014, Publicado no DJE: 19/03/2014. Pág.: 99) “Rejeita-se preliminar de inépcia da inicial se, das razões apresentadas pelo Autor decorre, como consequência lógica, o pedido, apresentando-se a peça redigida de forma clara e exprimindo coerentemente a pretensão deduzida em juízo.” (Acórdão n.750540, 20110112136344APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: LEILA ARLANCH, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/01/2014, Publicado no DJE: 21/01/2014. Pág.: 65) Além disso, a autora apresentou os documentos indispensáveis à propositura da demanda, notadamente, consistente nas faturas do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora (id 223984181) Ademais, a tese da ré, arguida em preliminar se confunde com o mérito e será apreciada em momento próprio. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do art. 2o da Lei 8.078/90, “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. Segundo o escólio de Cláudia Lima Marques (in Contratos no Código de Defesa do Consumidor, Editora RT, 2a ed., 1995, p. 107): “Destinatário final é aquele destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa jurídica ou física. Logo, para essa interpretação não basta ser destinatário fático do produto, retirá-lo da cadeia de distribuição, levá-lo para o escritório ou residência, é necessário ser destinatário final do bem, não adquiri-lo para revenda, não adquiri-lo para uso profissional, pois o bem seria novamente instrumento de produção de novos benefícios econômicos (lucros), o que estaria sendo transformado novamente, usado como instrumento de produção cujo preço será incluído no preço final do profissional que o adquiriu. (...). Portanto, em princípio, estão submetidos às regras do Código os contratos firmados entre fornecedor e consumidor não profissional, e entre fornecedor e consumidor, o qual pode ser um profissional, mas que, no contrato em questão, não visa lucro, pois o contrato não se relaciona com a atividade profissional (...)” A jurisprudência pátria, seguindo a doutrina majoritária, tem adotado a concepção finalista do conceito de consumidor, na medida em que não considera como tal a pessoa jurídica que adquire bens ou serviços para “implementar” ou “incrementar” a sua atividade negocial, consoante consignado nos seguintes arestos: Confira-se: “COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E DE SERVIÇOS DE CRÉDITO PRESTADO POR EMPRESA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE. A aquisição de bens ou a utilização de serviços, por pessoa natural ou jurídica, com o escopo de implementar ou incrementar a sua atividade negocial, não se reputa como relação de consumo e, sim, como uma atividade de consumo intermediária. Recurso especial conhecido e provido para reconhecer a incompetência absoluta da Vara Especializada de Defesa do Consumidor, para decretar a nulidade dos atos praticados e, por conseguinte, para determinar a remessa do feito a uma das Varas Cíveis da Comarca.” (REsp 541.867/BA, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro BARROS MONTEIRO, 2a Seção, julgado em 10.11.04, DJ 16.5.05, p. 227) “CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA - CONTRATO DE VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO - EQUIPAMENTOS MÉDICOS - RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA - HIPOSSUFICIÊNCIA INEXISTENTE - FORO DE ELEIÇÃO PREVALÊNCIA - ADITAMENTO AO INCIDENTE - AUTORIDADE JUDICIAL DIVERSA INADMISSIBILIDADE (...) 2. Na assentada do dia 10.11.2004, porém, ao julgar o REsp no 541.867/BA, a Segunda Seção, quanto à conceituação de consumidor e, pois, à caracterização de relação de consumo, adotou a interpretação finalista, consoante a qual reputa-se imprescindível que a destinação final a ser dada a um produto/serviço seja entendida como econômica, é dizer, que a aquisição de um bem ou a utilização de um serviço satisfaça uma necessidade pessoal do adquirente ou utente, pessoa física ou jurídica, e não objetive a incrementação de atividade profissional lucrativa. 3. In casu, o hospital adquirente do equipamento médico não se utiliza do mesmo como destinatário final, mas para desenvolvimento de sua própria atividade negocial; não se caracteriza, tampouco, como hipossuficiente na relação contratual travada, pelo que, ausente a presença do consumidor, não se há falar em relação merecedora de tutela legal especial. Em outros termos, ausente a relação de consumo, afasta-se a incidência do CDC, não se havendo falar em abusividade de cláusula de eleição de foro livremente pactuada pelas partes, em atenção ao princípio da autonomia volitiva dos contratantes. 4. "O aditamento da inicial para incluir ação ou autoridade judicial anteriormente não relacionada, ainda que incogitáveis à época, não tem lugar após a decisão liminar, em que delimitado o alcance provisório das atribuições dos Juízos envolvidos. Precedente." (CC 40.451/SP, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJU 18.10.2004) 5. Conflito conhecido, para declarar a competência do d. Juízo de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP.” (CC 46.747/SP, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, 2a Seção, julgado em 08.03.06, DJ 20.03.06, p. 189) Anote-se que a pessoa jurídica, constituída sobre a forma de sociedade limitada para o desenvolvimento de atividade comercial, que adquire serviços com a finalidade de aumentar à sua atividade produtiva, não se enquadra na definição de consumidor estabelecida pelo art. 2o da Lei n. 8.078/90. Confira-se o posicionamento deste egr. Tribunal: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PANIFICADORA. COMPRA DE FARINHA DE TRIGO. INAPLICABILIDADE DO CDC. DÍVIDA PAGA. (...) 2. Como bem salientado no acórdão, não há relação de consumo entre as partes, uma vez que o produto adquirido e objeto da dívida - farinha de trigo - é utilizado na exploração da atividade econômica da empresa de panificação embargante, a qual não se enquadra na figura de consumidor final do art. 2o do CDC, tampouco no conceito de "vulnerabilidade" hábil a mitigar a teoria finalista ali prevista (...)” (Acórdão n.757300, 20100110499707APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: LEILA ARLANCH, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/01/2014, Publicado no DJE: 07/02/2014. Pág.: 85) “DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE. INAPLICABILIDADE DO CDC. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. NÃO COMPROVADO. ART. 333, I, DO CPC. EXIGIBILIDADE DAS FATURAS. REGULAR PROTESTO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica firmada entre as partes não é de consumo, pois não há se falar em relação de consumo quando a pessoa jurídica adquire bem ou serviço para o fomento da sua empresa (atividade). Precedente: "[...] 1. É uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há falar em relação de consumo quando a pessoa jurídica adquire bem ou serviço para o fomento de sua atividade comercial. [...] (Acórdão n.778165, 20060111057669APC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2012, Publicado no DJE: 21/09/2012. Pág.: 146)" 2. Assim, em razão da inaplicabilidade do CDC e, por consequência, não havendo inversão do ônus da prova (inciso VIII do art. 6o do CDC), cabe ao apelante provar o fato constitutivo do seu direito, conforme reza o art. 333, I, do CPC. (...)” (Acórdão n.778165, 20120111610610APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: LEILA ARLANCH, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/04/2014, Publicado no DJE: 22/04/2014. Pág.: 120) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CDC. INAPLICABILIDADE. ART. 112, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC, PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 33/STJ. I - A pessoa jurídica, constituída sobre a forma de sociedade limitada para o desenvolvimento de atividade comercial, que adquire serviços com o escopo de incrementar à sua atividade produtiva, não se enquadra à definição de consumidor estabelecida no art. 2o do CDC, mormente quando não há elementos que façam presumir sua vulnerabilidade ou hipossuficiência. II - A nulidade de cláusula de eleição de foro, preconizada no art. 112, parágrafo único, do CPC, exige a demonstração de hipossuficiência da parte aderente e a possibilidade de prejuízo para litigar no foro contratualmente eleito. III - A competência relativa não pode ser declarada de ofício. Súmula 33/STJ. IV - Deu-se provimento ao recurso.” (Acórdão n.576399, 20120020014760AGI, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/03/2012, Publicado no DJE: 02/04/2012. Pág.: 181) “COMERCIAL E PROCESSO CIVIL - DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CDC - INAPLICABILIDADE - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO - ÔNUS DO AUTOR. 1. A pessoa jurídica somente pode ser considerada consumidora quando for destinatária final e desde que o produto ou serviço não seja para incrementar a sua atividade empresarial. No caso, as disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor são inaplicáveis, porquanto a autora utiliza-se do serviço contratado para o incremento de sua atividade (...)” (Acórdão n.294921, 19990110611817APC, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Revisor: ARLINDO MARES, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/02/2008, Publicado no DJE: 05/03/2008. Pág.: 108) Na hipótese, infere-se da inicial e dos documentos que a acompanham, e, também dos acostados em id 237709986 e 237750338, que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com os arts. 2o e 3o do CDC, porquanto a relação negocial havida elas é de cunho eminentemente comercial, que não é tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, decorrendo daí que não cabe a inversão do ônus da prova, instituto previsto no referido diploma legal, em seu art. 6o, inciso VIII. Ademais, conforme o contrato social da empresa ré, seu objeto social é o comércio varejista de embalagens de plásticos, dessumindo, daí, que a energia a ela fornecida pela autora constitui insumo da sua atividade comercial, o que afasta a incidência das normas protetivas do CDC. Da inversão do ônus da prova O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica subjacente a esta demanda, conforme antes explicitado. Acerca da possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova, o Códex processual vigente dispõe que, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso (art. 373, §1o). No presente caso, não há óbice intransponível à ré em demonstrar a concretude do direito vindicado por ela, justamente porque a prova pretendida não depende de informação ou de conhecimento técnico que somente a parte autora detenha, notadamente porque, é a ré tem acesso aos comprovantes de pagamento das faturas inadimplidas, objeto desta ação. Além disso, a ré não alegou a falsidade documental, de forma que as faturas apresentadas pela autora se reputam legítimas. Portanto, a prova pretendida pela ré, que sequer indicou a sua pretensão probatória, limitando a requerer a inversão do ônus da prova, não é impossível de obtenção, tampouco existe excessiva dificuldade para a ré consegui-la, especialmente porque como dito, é a ré que tem acesso aos comprovantes de pagamento das faturas, competindo-lhe comprovar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (Art. 373, II, CPC), que, no caso, consistiria em apresentar os comprovantes de pagamento das faturas. Ante o exposto, rejeito a preliminar de inépcia da inicial e indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, formulado pela ré (id 237750338). Preclusa a presente, após o transcorrido o prazo de 15 dias (Art. 1.003, §5o, CPC), faça-se conclusão para sentença. Cumpra-se. Intimem-se.” Embargos de declaração opostos e rejeitados, conforme decisão de ID 254365922 da origem. Inconformado, a parte requerida recorre. Em suas razões recursais (ID 79660194), o agravante sustenta que a relação jurídica deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de serviço público essencial, conforme jurisprudência e Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021. Defende que há inconsistências nas cobranças apresentadas, pois não foram juntadas as faturas completas, apenas boletos genéricos, sem informações obrigatórias (período de consumo, histórico, critérios de faturamento, encargos e tributos), o que inviabiliza o contraditório e a ampla defesa. Entende que a ausência das faturas e a complexidade técnica caracterizam hipossuficiência informacional, justificando a inversão do ônus da prova. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender o andamento do processo originário até o julgamento do agravo, alegando risco de prejuízo irreparável caso prossiga sem definição da natureza da relação e sem redistribuição do ônus probatório. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para reconhecer a aplicabilidade do CDC e determinar à agravada a juntada das faturas que embasam a cobrança, sob pena de nulidade. Preparo regular identificado no ID 79677147. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão recorrida à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, indefiro a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, atentando-se para o ponto da decisão recorrida que condicionou os efeitos a preclusão. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator